Tribunal: TJSP
Processo: 2248969-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248969-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente LEONARDO APRIGIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248969-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.405
2
Habeas Corpus Criminal no 2248969-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Leonardo Aprigio dos Santos
Comarca: Araçatuba
Voto no 27.405
Vistos.
O Advogado FELIPE QUEIROZ GOMES impetra a
presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de
LEONARDO APRÍGIO DOS SANTOS, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 1a VEC de Araçatuba (procedimento no
1013227-46.2020.8.26.0032).
Segundo consta, o paciente postulou Livramento
Condicional.
O nobre Magistrado, em face das circunstâncias,
determinou fosse o requerente submetido a prévio exame criminológico.
Vem, agora, o combativo impetrante pedir a
concessão da ordem a fim de que LEONARDO seja dispensado desse
exame, procedendo-se desde logo ao julgamento de mérito do
"benefício".
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Dispensadas
as
informações,
posto
desnecessárias, sobreveio parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça
propondo o não conhecimento ou, em último caso, a denegação da
ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
Correta a r. decisão impugnada.
Em primeiro lugar, seria hipótese de Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248969-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.405
3
Execução, já que a questão trazida a julgamento não é unicamente de
direito, envolvendo, portanto, matéria fático-probatória.
De qualquer modo, a diligência proposta pelo
nobre Magistrado está devidamente fundamentada e, por isso, não se
mostra capaz de gerar qualquer constrangimento.
Ora, o paciente já esteve anteriormente em
regime aberto e voltou a delinquir.
E o fez praticando crime violento (roubo).
Nada mais razoável, portanto, que dele se exija,
agora, méritos superiores, o que somente poderá ser obtido através de
exame criminológico.
Por outro lado, o ofício de fls. 19 (destes autos)
foi expedido há mais de dois meses, não servindo para a hipótese em
exame.
De qualquer modo, o Magistrado fixou prazo
razoável para a conclusão da perícia, evitando, pois, que o preso fique
indefinidamente à espera da tutela jurisdicional.
Finalmente, a prisão domiciliar (Recomendação
62/CNJ) não foi apreciada em primeiro grau, o que impossibilita esta
Corte de fazê-lo, originariamente, sob pena de supressão de instância.
Posto isso, denega-se a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator